Tribunal: CARF
Processo: 13826.720608/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720608/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para que seja possível a dedução pleiteada, o pagamento da pensão alimentícia
deve ser realizado de acordo com as normas do direito de família, em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil.
Os documentos apresentados pelo Contribuinte para a comprovação da
dedução realizada a título de pagamento de pensão alimentícia não atendem ao
disposto no Regulamento do Imposto de Renda
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE 24
ANOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários, de forma que, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência.
Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito,
portanto, à incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720608/2017-49
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
ano-calendário de 2007. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de
piso (fls. 73):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
43-50, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012 perfazendo o
montante de R$ 34.194,21, por ter sido apurada:
a) dedução indevida de dependente (R$ 1.974,72);
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.926,58;
c) dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 43.748,02;
d) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 535,00);
e) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.091,35.
O autuado foi cientificado do lançamento por edital (f. 52-53) e apresentou
tempestivamente a impugnação em 18/12/2017 (f. 02-06), alegando que:
a) a notificação de lançamento foi lavrada sem ter recebido anteriormente o Termo de
Intimação Fiscal para poder apresentar os documentos comprobatórios para sanar
quaisquer dúvidas em relação às despesas dedutíveis do seu imposto de renda;
b) quanto à glosa de dependente apresenta a documentação comprobatória de que é sua
filha e informa que já tinha sido informada em exercícios anteriores;
c) quanto à glosa de despesas médicas apresenta a documentação comprobatória nos
valores de R$ 5.124,58, R$ 460,00 e R$ 342,00;
d) quanto à glosa de pensão alimentícia apresenta a documentação comprobatória da
justiça e direito à dedução;
e) quanto à glosa da previdência privada e Fapi apresenta a documentação
comprobatória da justiça e direito à dedução;
f) quanto à glosa de despesas com instrução apresenta a documentação comprobatória
da justiça e direito à dedução.
g) ressalta que já havia recebido quatro notificações de lançamento idênticas à presente,
as quais foram todas impugnadas, sendo uma já arquivada e outra com êxito parcial
almejado, restando ainda duas a serem julgadas (processos no 2008/590871479420888,
no 2009/590871510300354, no 2010/590871576669380 e no 2011/590871619739911).
O colegiado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo exclusivamente o lançamento relativo à glosa de pensão alimentícia, seja por
falta de apresentação de documentação comprobatória (Larissa e Murilo), seja por entender que,
em relação ao valores pagos a Thaiz, somente seria pertinente a dedução a título de pensão
alimentícia paga ao filho maior de 24 anos quando este fosse incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho, o que não é o caso do recorrente, eis que a filha é odontóloga e exerce suas
atividades profissionais como profissional liberal, fato que causa descompasso com o binômio
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

possibilidade-necessidade norteador da obrigação no Direito de Família, de forma que o valor
pago a Thaiz se deu por liberalidade.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 8/8/2018 (fl. 85) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 10/9/2018 (fls. 86 ss), por meio do
qual reitera que as pensões eram pagas por determinação judicial, de forma que deve ser
dedutível do imposto de renda; que o art. 33 do Decreto 70.235, de 1972 é inconstitucional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, à luz do que disciplina a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional a exigência do
depósito recursal, tanto que não foi exigido no presente caso:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Posto isso, conforme relatado, remanesce na lida discussão em torno de glosa de
pensão alimentícia aos filhos Larissa e Murilo e Thaiz.
Quanto aos filhos Larissa e Murilo, conforme apontou o julgador de piso, no que
o acompanho:
O principal documento para comprovar a dedutibilidade das pensões alimentícias que o
impugnante trouxe foi o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (f. 17-18). Trouxe ainda cópia de partes do processo no 408.01.1984.000370-
3/000000-000, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Ourinhos/SP (f. 24-29), da
ação de Conversão de Separação em Divórcio, onde ficou acordado o pagamento de
pensão alimentícia para Thaiz Braz Alves. Quanto aos demais alimentandos (Larissa e
Murilo), o contribuinte nada trouxe quanto à confirmação que os pagamentos
decorreram em cumprimento de sentença judicial ou escritura pública.
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no art.
78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, com a seguinte dicção:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
As deduções na declaração de ajuste anual estão autorizadas pelo art. 8o da Lei no 9.250
de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que são requisitos para a
dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados
em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública (Código Civil, art. 1.124-A).
Evidencia-se, portanto, que valores entregues em virtude de liberalidade por parte dos
genitores a seus filhos não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Os
valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de pensão alimentícia em face das
normas do direito de família, em cumprimento de acordo homologado judicialmente.
Cumpre ressaltar que a pensão alimentícia decorrente do poder familiar (Código Civil,
art. 1.630 a 1.638) dá aos pais diversos direitos para que possam criar seus filhos sob
proteção do Estado, mas, por outro lado, faz com que os pais tenham diversos deveres,
entre os quais está o dever de sustento.
Note-se que o dever de sustento não deve ser confundido com a obrigação alimentar
decorrente do parentesco (Código Civil, art. 1.694). Aquela não vige de forma
permanente enquanto perdurarem as condições do provedor e dos beneficiários dos
alimentos. Pelo contrário, a pensão alimentícia que decorre do poder familiar se origina
de um acordo selado em procedimento de separação consensual, regido pela Lei no
6.515, de 26 de dezembro de 1977. Significa, portanto, que as obrigações assumidas
pelo interessado devem ser interpretadas à luz daquele texto legal, com ênfase para o
que dispõe o art. 16, in verbis:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

Art 16 - As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos menores
estendem-se aos filhos maiores inválidos. (grifou-se)
A norma é muito clara, versando o acordo sobre menores, conforme disposição literal,
suas disposições não se perpetuam ao longo de toda a vida dos filhos, caso estes não
sejam inválidos. Como se vê, uma vez que a Lei no 6.515/1977 se propõe apenas a
regular a separação judicial, a dissolução do casamento, ou a cessação de seus efeitos
civis, de que trata a Emenda Constitucional no 9, de 28 de junho de 1977, não se pode
atribuir a um acordo judicial nela embasado efeitos perenes com relação aos filhos que
já atingiram a maioridade. Muito menos atribuir qualquer efeito no caso ora em debate,
quando na data do acordo o filho já era maior de idade.
No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim dispõe o
art. 77, § 2o. do RIR/1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o). (grifou-se)
Sob esse enfoque legal, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário
efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais,
que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia.
Trata-se de uma mera liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a
dedutibilidade do imposto de renda. Entender o contrário seria dar aos pais que estão na
situação do interessado, de forma não isonômica, um benefício que os demais pais, que
jamais pagaram pensão alimentícia, não podem abater da base do imposto de renda
quando, eventualmente, fazem repasses em dinheiro a seus filhos.
Exatamente nesta linha de entendimento somente seria pertinente a dedução a titulo de
pensão alimentícia paga ao filho maior de 24 anos quando este fosse incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho.
A discussão em pauta diz respeito à possibilidade de deduzir pagamentos de pensão
alimentícia efetuados a filhos maior de 21 anos, quando embasado em sentença judicial
homologatória de separação de casal.
Neste ponto específico cabe esclarecer que quem, normalmente, procura a justiça para
descaracterizar a obrigação de pagar pensão, seja porque o beneficiário alcançou a
maioridade ou que já tenha condições de se manter, é o alimentante, o pagador da
pensão. Assim, se verificada estas condições e o alimentante decidir continuar pagando,
estes desembolsos se tratam de mera liberalidade, não contemplados pela legislação do
Imposto de Renda para sua dedução.
Pelas datas de nascimento dos alimentandos informados pelo impugnante, vê-se que os
três tinham mais de 21 anos de idade no ano-calendário 2012. Portanto, na situação em
concreto não é de se aceitar a dedução da pensão alimentícia paga aos três
alimentandos, uma vez que:
- são de idade superior a 21 anos;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

- não há comprovação de que cursam estabelecimento de ensino superior (no caso de
Murilo e Larissa);
- não há comprovação da incapacidade de prover a própria mantença; e,
- não há comprovação da incapacidade física ou mental para o trabalho.
No caso dos alimentandos Murilo e Larissa, o contribuinte não trouxe a comprovação de
que os pagamentos da pensão foram de acordo com sentença judicial ou escritura
pública, razão porque não podem ser dedutíveis para a apuração do imposto de renda.
No caso da filha Thaiz, ela atingiu a maioridade há mais de década, bem como não foi
comprovada incapacidade da mesma de prover a própria mantença e, também, da
incapacidade física ou mental para o trabalho e, além disso, o Fisco informou, no
processo no 13826.720707/2012-16, que a filha é odontóloga, ou seja, trabalha e têm
rendimentos como profissional liberal, fato que deixa evidente o já mencionado
manifesto descompasso com o binômio possibilidade-necessidade norteador da
obrigação no Direito de Família, como bem esclarecido na Notificação de Lançamento,
situação que não permite rever o lançamento corretamente efetuado.
Acrescente-se, quanto à filha Thaiz, que na época do fato gerador tinha 36 (trinta
e seis) anos, era odontóloga e exercia suas atividades profissionais como profissional liberal, fato
não negado pelo recorrente.
Entretanto, alega o recorrente que as pensões seriam pagas por ordem judicial, de
forma que não cabe a qualquer julgador dizer que cabe ao pagante procurar a justiça para cessar
o pagamento.
A temática não é estranha a esta Turma, que recentemente se manifestou sobre a
mesma. Por ter acompanhado o entendimento, replico os fundamentos lançados no voto condutor
do Acórdão 2202-009.515, de relatoria da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, adotando-os como razões de decidir:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei
9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos
para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação,
sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
...
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior de 24 anos; ao
contrário, a partir de inadvertida interpretação do que inserido no “PERGUNTÃO 2020
DA RECEITA FEDERAL, afirma que “o beneficiário da pensão alimentícia pode ser
um dependente maior de 24 anos, independente de ser incapaz ou não.”(f. 62)
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública. Isto porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem
dedutíveis as “(...) importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o pagamento da
pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da maioridade –
inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência entendendo que
a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média para
formação em cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o
alimentado comprovar não ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a
pensão continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar com suas
necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos
tributários, ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser
necessário à sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de
liberalidade. Peço licença para transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal
de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, “tal
norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que deu nascimento
ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado,
eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são maiores,
plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo para
concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720608/2017-49

9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (STJ. Recurso
Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 19 de setembro de
2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor, seria a
pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por decisão
judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em
consonância com as normas de direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Da mesma forma, com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do
Poder Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de
comprovada necessidade, porém inexiste no caso concreto qualquer comprovação de que a
pensionista estaria inapta ao labor, pelo contrário, era odontóloga em atividade, de forma que
deve ser mantido o lançamento.
Nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202--008.382, 9202--007.824, 9202-007.736–
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Original